Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742811-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 53564493. São questões processuais relevantes que devem ser objeto do mérito recursal do AI e também a serem resolvidos no Juízo " a quo". Não se admite dilação probatória em sede de AI e muito menos extensão do pedido, vez que não houve requerimento de Antecipação de Tutela e nem de Liminar. Feito isso retornem-se os autos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator